Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JESSICA LOPES PEREIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0703962-32.2021.8.07.0018 03, por meio da qual foram rejeitadas a impugnação à penhora de valores encontrados em conta bancária da Agravante, assim como as alegações de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva, in verbis: “Cuida-se de impugnação à penhora (ID 183042213), na qual a executada alegou, em apertada síntese, que houve nulidade de citação. Discorreu acerca da impenhorabilidade das quantias bloqueadas pelo SISBAJUD, bem como acerca de sua ilegitimidade passiva. A decisão de ID 183755630 concedeu à executada prazo para juntar os extratos bancários das contas bloqueadas, o que foi atendido por meio da manifestação de ID 184756094. Resposta à impugnação junto ao ID 187377508. Decido. Rejeito a alegação de nulidade de citação. A citação por edital é medida excepcional que deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. Não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da requerida para que seja deferida a citação por edital, basta que as medidas adotadas indiquem que a ré se encontra em local incerto ou ignorado. No caso dos autos, houve tentativa de citação da requerida nos endereços localizados pelo Juízo em consulta aos sistemas INFOJUD, SIEL e SISBAJUD, conforme decisão de ID 102771390, bem como naqueles informados pela parte autora, todos sem sucesso, não havendo, nesse contexto, irregularidade na citação editalícia (ID 130870612). Constatada a validade da citação por edital, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva, já que se trata de matéria de defesa não arguida durante a fase de conhecimento. Afinal, o título já transitado em julgado constituiu a obrigação que ora se executa. Saliente-se que, conforme constou do sobredito título, “há elementos suficientes para estabelecer nexo de causalidade entre os danos experimentados pela autora e a responsabilidade da ré pela devolução do valor do qual se beneficiou”. Ademais, poderá a executada propor a competente ação rescisória, observados os termos do artigo 966 e seguintes do CPC. Noutro giro, observo que foram penhoradas as quantias de R$ 215,34 (Nu Pagamentos S/A) e R$ 886,94 (Neon Pagamentos S/A), conforme ID 182480931. Nesse contexto, não obstante a alegação de que os créditos recebidos em suas contas bancárias são provenientes de sua atuação como autônoma, fato que, a princípio, atrairia a proteção prevista no artigo 833, IV, do CPC, concluo que tal situação, a partir da análise dos documentos de ID 184758845 e 184758846, não restou cabalmente comprovada. O que se observa é a realização de inúmeras transferências via Pix de diversos valores e remetentes diferentes, inclusive entre contas da própria executada, sem, entretanto, que a origem dos valores tenha sido especificada. Assim, à mingua de provas da ilegalidade da constrição, a medida que se impõe é a manutenção da penhora. Diante do exposto, rejeito a impugnação ofertada. Operada a preclusão recursal, liberem-se os valores penhorados (ID 182480931), com acréscimos legais, em favor do exequente. Por outro lado, rejeito a impugnação à justiça gratuita, pois o exequente não comprovou que a atual situação econômica da devedora, comprovada pelos elementos do processo, evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. Concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo, com a observação de que eventual requerimento de constrição de bens deverá ser acompanhado da planilha atualizada da dívida.” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, afirma, em síntese, que a citação por edital é nula e que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Alega, ainda, que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se referirem a verba de natureza salarial proveniente de seu trabalho como manicure. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo por serem as Agravantes beneficiárias da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque, ao compulsar os autos de origem, observo que as Agravantes não compraram que os valores bloqueados referem-se a verba salarial ou a investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Quanto à nulidade da citação e à ilegitimidade passiva, de igual forma, não é possível constatar, de plano, os vícios alegados. Com efeito, citação por edital, ao que parece, foi realizada observando-se o regramento legal, após tentativas infrutíferas de localização do Agravante nos endereços localizados nos sistemas INFOJUD, SIEL e SISBAJUD, conforme decisão de ID 102771390, além do indicado pelo Autor. A ilegitimidade passiva, por sua vez, suscitada sob o argumento de que teria sido vítima de fraude praticada por terceiro, deveria ter sido arguida na fase de conhecimento da ação, não se mostrando mais possível o seu reconhecimento em fase de cumprimento de sentença. Indefiro, assim, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator